Tribunal: STF
Processo: Rcl 87121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Frank Noelgi Neaime em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010156-51.2019.5.03.0041), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do RCL 83.535, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante figurou, na qualidade de sócio retirante, no polo passivo da Ação Civil Pública nº 0010156-51.2019.5.03.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Casas de Saúde de Uberaba e Afins contra a sociedade empresária Hospital São José de Uberaba Ltda. e outros. A referida ação visava ao adimplemento de verbas trabalhistas devidas aos substituídos, decorrentes de contratos de trabalho mantidos com a referida instituição hospitalar.



    Em sua fase de conhecimento, a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG julgou improcedentes os pedidos formulados contra os sócios, incluindo o Reclamante, ressalvando, contudo, a possibilidade de futuro direcionamento da execução, mediante a instauração de incidente próprio.



    [...]



    Ocorre que, no curso do processo, a situação financeira da devedora principal, Hospital São José de Uberaba Ltda., agravou-se de forma irreversível e, finalmente, culminou na decretação de sua falência em 16 de dezembro de 2020, conforme se infere da petição juntada aos autos de origem (ID. 3aca62f). 



    A partir de então, a executada passou a ser formalmente a Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., sujeitando-se integralmente, por conseguinte, ao regime jurídico especial previsto na Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, e à competência universal e indivisível do juízo falimentar para todos os atos que afetem o patrimônio da massa, em consonância com o que dispõe o artigo 76 de referida lei, e, mais especificamente, com o novo artigo 82-A, introduzido pela Lei nº 14.112/2020.



    [...] 



    Foi nesse contexto que sobreveio o ato ora reclamado: o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que julgou procedente o incidente e determinou a inclusão do Reclamante, Sr. Frank Noelgi Nealme, e dos demais sócios no polo passivo da execução. 



    Essa decisão, ao chancelar a competência da Justiça Laboral para decidir sobre a superação do véu protetivo da personalidade jurídica de uma empresa falida e aplicar o regime falimentar de forma fragmentada, constituiu dupla violação: a primeira, em relação à ordem constitucional de regência da jurisdição falimentar e, a segunda, e mais grave, em afronta direta e literal à autoridade da decisão proferida por este Excelso Pretório na Reclamação nº 83.535/STF, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à situação do Reclamante.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “CASSAR, em definitivo, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010156- 51.2019.5.03.0041” .



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, os Reclamantes sustentam fazer uso da via reclamatória ao argumento de que o ato reclamado “contraria de forma frontal e inequívoca o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 83.535, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, que tratou de tema idêntico e estabeleceu o marco fundamental da competência exclusiva”, sem menção de violação a teses de repercussão geral ou a qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente